Tribunal: TJSP
Processo: 1017901-21.2018.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RENATO MIANI LEITE DE MIRANDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
2
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361
Apelante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Renato Miani Leite de Miranda
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 2912

Apelação e reexame necessário. Servidor Público
Municipal. Demissão por PAD eivado de vício.
Comissão processante integrada por servidor público
não
estável.
Inadmissibilidade.
Preservação
da
garantia da imparcialidade. Precedentes. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.

Trata-se
de
reexame
necessário
e
recurso
de
apelação interposto pelo Município de Mogi das Cruzes contra
sentença (fls. 336/348) proferida em ação anulatória cumulada com
condenatória em obrigação de fazer promovida por Renato Miani
Leite de Miranda, pela qual foi julgado procedente o pedido,
declarando-se a nulidade do processo administrativo disciplinar no
2938/2016 e da Portaria no 353/2017; determinando-se a reintegração
do autor no cargo de auxiliar de serviços gerais; e condenando-se o
Município ao pagamento das verbas salariais devidas desde a
exoneração até a efetiva reintegração no cargo, de uma só vez,
com atualização monetária pela TR até 25/03/2015 e após, pelo
IPCAE, desde a data de cada vencimento e com juros de mora a
partir da citação, estes calculados conforme a remuneração oficial
da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, observadas as
modificações da Lei 12.703/2012.

Em razões de apelação, sustenta a Municipalidade
preclusão
de
eventual
nulidade
no
processo
administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
3
disciplinar, porquanto não alegada em sede administrativa, quando
oportuna manifestação a esse respeito. Afirma, ainda, não ter havido
prejuízo a ensejar nulidade do processo administrativo.

Por fim, sustenta haver proporcionalidade entre a
conduta praticada e a sanção imposta e assevera a impossibilidade
de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões às fls. 360/366.

É o relatório.

Infere-se dos autos que o Município de Mogi das
Cruzes instaurou processo administrativo disciplinar no 2938/2016-1
contra o apelado, ocupante de cargo público, que resultou na
aplicação de penalidade de demissão, por subtração de 1kg de
leite em pó do almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, com
fundamento nos artigos 152, inciso III; 141, incisos I, II, III e IX e 142,
inciso IX, todos da LC Municipal no 82/2011.

O MMo Juiz a quo entendeu que a imparcialidade da
Comissão Processante estaria comprometida, uma vez que a
presidência era exercida por servidora municipal não estável,
portanto, o processo administrativo disciplinar seria nulo.

Sobre o tema, a LC Municipal n° 82/2011, em seu art.
178, §2o, dispõe que o processo administrativo disciplinar será
realizado por uma comissão composta de 3 (três) servidores
escolhidos dentre os de categoria hierárquica igual ou superior à do
indiciado:

Art.
178?O
processo
administrativo
disciplinar
será
instaurado pela Autoridade competente ou por quem for
delegada a atribuição, mediante ato em que se
especifique o seu objetivo, designe a autoridade
processante, e deverá conter:
I - narração da falta ou irregularidade cometida;
II - nome e qualificação do indiciado, com todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
4
elementos necessários a sua identificação;
III - indicação da disposição legal violada e da pena
disciplinar cabível.
§ 1o O processo administrativo disciplinar será instaurado,
dispensando-se a sindicância prévia, quando a autoria
dos fatos for conhecida.
§ 2o O processo administrativo disciplinar será realizado
por uma comissão composta de 3 (três) servidores
escolhidos entre os de categoria hierárquica igual ou
superior a do indiciado.

Nada obstante a ausência de referência expressa, na
legislação municipal, quanto à necessidade de estabilidade dos
servidores
que
compõem
a
Comissão
Processante,
deve-se
entender, à luz do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que
não se pode permitir a composição dessa comissão por servidores
em estágio probatório, por força dos princípios da impessoalidade,
da moralidade, e do interesse público que regem a Administração e
em observância ao devido processo legal.

A respeito da matéria relacionada à Comissão
Processante no processo administrativo disciplinar e à necessidade
de se garantir sua imparcialidade, assim ensina Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:

O processo é realizado por comissões disciplinares
(comissões processantes), sistema que tem a vantagem
de assegurar maior imparcialidade na instrução do
processo, pois a comissão é órgão estranho ao
relacionamento
entre
o
funcionário
e
o
superior
hierárquico. Para garantir essa imparcialidade, tem-se
entendido, inclusive na jurisprudência, que os integrantes
da comissão devem ser funcionários estáveis e não
interinos ou exoneráveis ad nutum. (Di Pietro, Maria Sylvia
Zanella. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas,
2014. p. 712)

É nesse sentido a previsão da Lei no 8.112/90, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União:

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por
comissão
composta
de
três
servidores
estáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
5
designados pela autoridade competente, observado o
disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o
seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo
efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade
igual
ou
superior
ao
do
indiciado.
(Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97)

O mesmo posicionamento é compartilhado pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que já declarou a
inconstitucionalidade
de
norma
municipal
que
permitia
a
composição de comissões processantes por servidores ocupantes de
cargos de livre nomeação e exoneração, justamente pelo
comprometimento da garantia da imparcialidade:

Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Procedimento
administrativo disciplinar municipal. Art. 77, § 2o, da Lei n°
3.781/1994, do Município de Bauru, que admite o
processamento disciplinar de servidores públicos perante
Comissão
Processante
constituída
por
servidores
ocupantes de cargos de livre provimento e exoneração.
Preliminar
inconsistente.
Incidente
que
deve
ser
conhecido. Alegação de inconstitucionalidade acolhida
pelo v. Acórdão exarado pela d. Câmara suscitante,
inequívoca e fundamentadamente. Observância plena
do rito procedimental previsto no art. 480 e ss. do Código
de Processo Civil e art. 190, RITJSP. Fundo. Necessário
reconhecimento
do
apontado
vício
de
inconstitucionalidade material. Evidente violação da
garantia de imparcialidade do julgador. Afronta direta
ao devido processo legal. Inobservância, ademais, dos
princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público (art.
111 da
Constituição do Estado de São Paulo). Incidente
procedente, para declarar a inconstitucionalidade do §
2o do art. 77 da Lei Municipal n° 3.781/1994 de Bauru.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
0071006-19.2013.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de
Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Bauru - 2a
Vara do Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/07/2013; Data de Registro: 30/07/2013)

Ainda perfilhando o mesmo entendimento, seguem
transcritos outros julgados desta Colenda Corte de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Aplicação da pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
6
demissão em virtude de excesso de faltas. Pedido de
reintegração ao cargo. Vício no procedimento administrativo configurado. Comissão processante
composta por servidores comissionados, o que resulta em
ofensa ao princípio da imparcialidade e macula o
devido processo legal. Precedentes no mesmo sentido
oriundos
da
mesma
comarca.
Posicionamento
já
adotado em sede de Arguição de Inconstitucionalidade
pelo C. Órgão Especial em caso semelhante. Direito aos
vencimentos do período de afastamento. Sentença
reformada.
Recurso
conhecido
e
provido.
(TJSP;
Apelação 1004204-14.2015.8.26.0271; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)

Apelação
Cível.
Município
de
Itapevi.
Processo
administrativo disciplinar que culminou na demissão do
servidor. Nulidade insanável. Comissão processante
composta por servidores ocupantes de cargos de livre
nomeação e exoneração ad nutum, sujeitos a pressões
externas
devido
à
natureza
precária
do
vínculo
funcional. Legislação municipal que, embora não
restrinja a participação de servidores não estáveis na
comissão disciplinar, não pode sobrepujar o princípio do
devido processo legal, consubstanciado, in casu, na
imparcialidade dos julgadores. Violação, ainda, aos
princípios da moralidade, impessoalidade e da primazia
do interesse público. Aplicação supletiva da regra geral
aplicável aos servidores públicos federais, conforme art.
149 da Lei Federal 8.112/1990. Precedentes neste E.
Tribunal. Decretada a nulidade dos atos processuais
desde a publicação da Portaria que nomeou os
membros da comissão disciplinar, com a consequente
reintegração do autor ao cargo efetivo que ocupava e
condenação
do
Município
ao
ressarcimento
dos
vencimentos a que fazia jus o servidor durante o período
em que esteve excluído do serviço público. Recurso
provido,
com observação e determinação. (TJSP;
Apelação 1005570-88.2015.8.26.0271; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)

Por fim, não há que se falar em preclusão da nulidade
destacada, tendo o autor buscado a tutela do Poder Judiciário para
o afastamento de ato ilegal praticado pelo Poder Público Municipal,
como lhe é permitido pelo ordenamento jurídico, inclusive, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1017901-21.2018.8.26.0361 - Voto no 2912
7
Constituição Federal.

Noutro giro, em se tratando de afronta ao devido
processo legal, por comprometimento da imparcialidade dos
julgadores, não há como afastar o prejuízo ao servidor/recorrente
que, no caso, é presumido.

Assim é que a. r. sentença atacada não comporta
qualquer reparo.

Mantida a r. sentença recorrida, majoro a verba
honorária para o correspondente a 11% sobre o valor da causa, para
remuneração do trabalho adicional em grau de recurso dos
advogados da parte recorrida, ex vi do disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

PAOLA LORENA
Relatora